Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo o apelante sido devidamente intimado a dar andamento ao feito no sentido de juntar a petição inicial devidamente reformulada por força de haver convolado a Busca e Apreensão em Ação Executiva, especialmente a indicação do endereço para citação da parte e permanecendo inerte, é correta a fundamentação da sentença que extinguiu a ação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do nos termos do art. 319, c/c art. 798 e 799, todos do CPC,.
2. RECURSO CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO.